Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO.FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS PRESENCIAIS. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA E REALIZAÇÃO DE SAQUE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistentes os débitos sub judice no valor total de R$ 773,27 (setecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), referente: (i) 712,39 (setecentos e doze reais e trinta e nove centavos) e (ii) R$ 60,88 (sessenta reais e oitenta e oito) - inscritos em 04/10/2019 e 10/01/2020, bem ainda condenar a empresa ao pagamento de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso do consumidor para majorar o quantum fixado para R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Recurso da instituição bancária que pretende a reforma do julgado, reconhecendo o débito existente e excluir a condenação a título de danos morais ou, alternativamente, a minoração.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Em que pese a recorrente negar a existência do vínculo, em contraprova a empresa esclarece que o débito é oriundo do serviço de cartão de crédito, apresentando faturas com histórico de compras, inclusive, presenciais e na urbe de residência do consumidor,bem como histórico com 12 (doze) registros de pagamento com débito em conta corrente e realização de saque.
Informações não impugnadas especificamente, limitando-se a assertiva de que as provas são unilaterais.
Elementos que evidenciam o vínculo negocial, de modo que, ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recursos conhecidos e provido apenas o da instituição financeira para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLAUDINEY JUNIOR MARTINS ALVES - CPF: 069.445.261-07 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020